Tribunal: TJSP
Processo: 2334939-25.2025.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Medida Cautelar Inominada. Prisão Preventiva. Pedido cautelar indeferido.
I. Caso em Exame
O Ministério Público ajuizou medida cautelar inominada para atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito contra decisão que revogou a prisão preventiva de Romilson dos Santos Barbosa e Joanderson Oliveira Santos, por excesso de prazo. Os réus foram denunciados por tentativa de

Ementa:
Direito Penal. Medida Cautelar Inominada. Prisão Preventiva. Pedido cautelar indeferido.
I. Caso em Exame
O Ministério Público ajuizou medida cautelar inominada para atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito contra decisão que revogou a prisão preventiva de Romilson dos Santos Barbosa e Joanderson Oliveira Santos, por excesso de prazo. Os réus foram denunciados por tentativa de roubo com uso de simulacro de arma de fogo. A prisão preventiva foi revogada após o adiamento da audiência para oitiva da vítima como testemunha do juízo.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder efeito ativo ao recurso em sentido estrito para restabelecer a prisão preventiva dos réus, considerando o excesso de prazo e a gravidade da conduta.
III. Razões de Decidir
O Código de Processo Penal não permite efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, privilegiando o direito à liberdade até o julgamento do recurso. A decisão que revogou a prisão preventiva está fundamentada no excesso de prazo da custódia cautelar, sem indicativos concretos de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese
Pedido cautelar negado. Tese de julgamento: A gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes não autorizam, isoladamente, a retomada da prisão preventiva. A razoável duração do processo deve ser observada na ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, II; art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 312; art. 581, V.